Tribunal: TJES
Processo: 5009299-48.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5009299-48.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO FURTADO LEITE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030, INCISO I, “A” do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSUNÇÃO AO TEMA 660, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Agravo Interno é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

II
. Havendo necessidade de se aferir, previamente, possível violação às Normas infraconstitucionais para, a partir daí, analisar eventual confronto aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, no caso os artigos 366, 367 e 621, inciso I, do Código de Processo Penal, há de ser mantida a decisão que, em juízo de admissibilidade, nega seguimento a Recurso Extraordinário, por entender pela subsunção das hipóteses em debate ao decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), mesmo porque o Agravante não logrou demonstrar o contrário.

III
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

JOÃO FURTADO LEITE
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 6027614), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 5912116), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
REVISÃO CRIMINAL
manejada contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
negou seguimento ao Recurso Extraordinário do ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que
“no caso em vértice, não demanda a análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, mas, clara ofensa ao artigo 5º, LV, da CF (contraditório e ampla defesa), assegurada em todos os processos judiciais e a também afronta o devido processo legal, também previsto no art. 5º, LIV, CF, sendo fundamental que o C. Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, delibere a respeito do assunto, vislumbrando, ou não, ofensa aos princípios ali contidos, tendo o recorrente devidamente demonstrado suas violações”
(p. 6).

O Agravo Interno é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

A decisão agravada negou seguimento ao Apelo Extremo, no tocante ao alegado malferimento aos artigos 1º, inciso III, e 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, mediante os seguintes fundamentos (id. 5912116):

[...] Cuida-se de
recurso extraordinário
interposto por
João Furtado Leite
(Id 4964879), com fulcro no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face do aresto do Primeira Grupo de Câmaras Criminais Reunidas assim ementado:

REVISÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – DESCABIMENTO - REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – REEXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. No caso focado, denota-se que a citação editalícia ocorreu em 05 de março de 2009, tendo a defesa, em 08 de maio do mesmo ano, informado que o requerente se encontrava na Espanha, e pedindo a revogação da sua custódia preventiva, sendo que apenas tal fato, já é suficiente para fulminar a alegada ausência de citação, tudo nos moldes do artigo 570 do CPP, que dispõe que “a falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de arguí-la. Ademais, a participação efetiva da defesa técnica do acusado durante o transcorrer do feito, mesmo com o réu foragido, demonstra a ausência de prejuízo processual, tanto ao acusado, quanto à sua defesa. 2. O pleito revisional demonstra ser mero inconformismo do requerente com a decisão condenatória prolatada, pretendendo-se, tão somente, o reexame de mérito, já reapreciado por esta segunda instância. 3. Pedido revisional julgado improcedente.

Irresignado, aduz violação aos artigos 1º, III, e 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 5099936).

Segundo afirmado,
“o requerente fora ilegalmente impedido de plenamente exercer sua defesa na ação penal, porquanto tolhido de se ver devidamente citado e ter plena ciência da acusação lançada contra si, além de devidamente se fazer representar por defesa técnica devidamente constituída, sendo certo que a instrução não deveria ter se desenvolvido nos moldes verificados”
(fl. 16).

Nesse cenário, mister ressaltar que a Corte Suprema, no
ARE 950.787 RG/SP (Tema 890)
e no
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao artigo 1º, III, e ao artigo 5º, LIV e LV, da Magna Carta, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais.

A propósito:

[...] Ressalte-se, ao julgar o
RE-RG 950.787, em 28.04.2016 (Tema 890), o Plenário deste Tribunal afirmou não existir repercussão geral nos casos em que a alegada ofensa aos princípios constitucionais, dentre eles o da dignidade da pessoa humana
e o da legalidade,
ocorre de forma genérica, exigindo interpretação das normas infraconstitucionais
e revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inadmissível o processamento do recurso extraordinário, como no caso dos autos. [...].

(ARE 994214/SP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 21/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 26/09/2016 PUBLIC 27/09/2016).

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...] 3.
Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...] (ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

In casu
, quando da interposição do presente excepcional foi afirmado:

[...] Uma vez esgotadas as tentativas visando a citação pessoal do acusado, deveria o mesmo, em sendo a hipótese, após determinação judicial, ser devidamente citado por edital e, não havendo a constituição de advogado, deveria a ação penal ter sido suspensa, a teor do disposto no art. 366 do Código de Processo Penal.

Não poderia o feito ter seguido à revelia do acusado.

A citada situação configura grave ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, resultando como impositivo o reconhecimento da nulidade da instrução, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 367, do CPP, e negativa de vigência ao disposto no artigo 366 do mesmo diploma legal.

Esse panorama invalida a instrução processual, tendo em vista que frustrada a possibilidade do réu de exercer seu direito de defesa de forma ampla, estando em desacordo ao previsto nos artigos 366 e 367 do Código de Processo Penal.

Novamente, o não reconhecimento da nulidade apontada pelo acórdão recorrido, configura ofensa ao disposto no artigo 621, I, do CPP, tratando-se de evidente error in procedendo. [...].

Dessa forma, o próprio recorrente evidencia a necessidade de se perquirir, primeiramente, possível vulneração a dispositivos infraconstitucionais, no caso, aos artigos 366, 367 e 621, I, do CPP, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Carta da República.

Tanto é assim que também houve o manejo de recurso especial (Id 4964874), arguindo-se malferimento às mencionadas normas legais.

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Do exposto
, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC,
nego seguimento ao recurso
. [...] (destaques no original).

No caso, rememoro que, em suas Razões recursais, o ora Agravante sustenta a não aplicação dos Precedente Vinculante firmados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), sob o fundamento de que
“no caso em vértice, não demanda a análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, mas, clara ofensa ao artigo 5º, LV, da CF (contraditório e ampla defesa), assegurada em todos os processos judiciais e a também afronta o devido processo legal, também previsto no art. 5º, LIV, CF, sendo fundamental que o C. Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, delibere a respeito do assunto, vislumbrando, ou não, ofensa aos princípios ali contidos, tendo o recorrente devidamente demonstrado suas violações.”

Com efeito, não obstante à irresignação, consoante a ementa do Acórdão objurgado,
“a falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de arguí-la”
, sendo que
“a participação efetiva da defesa técnica do acusado durante o transcorrer do feito, mesmo com o réu foragido, demonstra a ausência de prejuízo processual, tanto ao acusado, quanto à sua defesa”
.

Assim, conforme consignado da Decisão impugnada, resta evidenciada a necessidade de se perquirir, primeiramente, possível vulneração a dispositivos infraconstitucionais, no caso, aos artigos 366, 367 e 621, inciso I, do Código de Processo Penal, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Rememoro, por fim, para sedimentar essa conclusão, que o Agravante, em Recurso Especial, arguiu ofensa às aludidas Normas infraconstitucionais.

Denota-se, então, que a solução adotada por este Sodalício está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 660.

Portanto, os fundamentos exarados no presente Agravo Interno não são capazes de infirmar a Decisão recorrida.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo interno.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por João Furtado Leite em face de decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário.

O eminente Relator proferiu judicioso voto no sentido de de conhecer e negar provimento ao presente recurso.

Compulsando os autos, não vejo razões para divergir.

Na esteira do voto condutor, verifico que as irresignações do Agravante miram na Constituição de forma reflexa, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660 de Repercussão Geral, de modo a afastar a possibilidade de seguimento do Apelo Extremo.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Recurso.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo doutor relator. Este é o voto.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para negar provimento ao agravo interno.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para conhecer do agravo interno e a ele negar provimento.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno e, com isso, preservar a decisão da Vice-Presidência deste TJES que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.